Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-83.2024.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002336-83.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - CPF: 608.551.939-72 (EMBARGANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato c/c alongamento de débito rural.

O embargante alega que o acórdão embargado padece de omissões relevantes, pois não teria enfrentado, de forma adequada, a tese de que o direito ao alongamento das dívidas rurais decorre da natureza da atividade financiada, e não da origem dos recursos empregados na operação, razão pela qual a Súmula 298 do STJ deveria ser aplicada independentemente da fonte de custeio.

Sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que laudos técnicos e documentos oficiais que atestam frustração de safra superior a 75% não foram analisados pelo órgão julgador, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, ademais, que o acórdão teria adotado interpretação meramente formal das cláusulas contratuais, deixando de considerar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, que informam o regime jurídico do crédito rural.

Aduz, também, que não houve exame específico acerca da alegada ilegalidade dos encargos, notadamente quanto à cobrança de juros remuneratórios durante o período de inadimplemento e à suposta cumulação abusiva de encargos contratuais, o que, em seu entendimento, seria apto a descaracterizar a mora.

Além disso, aponta omissão quanto às consequências jurídicas práticas das teses suscitadas, em especial no que se refere à inexigibilidade do débito e à impossibilidade de adoção de medidas coercitivas para sua cobrança.

Por fim, requer o prequestionamento explícito dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, da Lei 4.829/65, do art. 4o, parágrafo único, da Lei 7.843/89, bem como dos
arts
. 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de que o direito ao alongamento decorre da natureza da atividade financiada, aplicando-se a Súmula 298/STJ independentemente da fonte dos recursos.

No entanto, o aresto enfrentou expressamente esta questão, consignando de forma clara e fundamentada:

O Manual de Crédito Rural (MCR), em seu item 2.6.4, estabelece que o produtor deve comprovar a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais situações, entre elas: frustração de safras por fatores adversos, dificuldade de comercialização dos produtos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Importante destacar ainda que, conforme o MCR em seu item 2.4.5, o disposto no item 4, apenas é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional (TN),
desde que as operações sejam previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável, e há alegação da agravada, que de a CPR em comento foi financiada com recursos próprios da cooperativa, e não do Tesouro Nacional.

No caso, as Cédulas de Crédito Bancário no 668469 e 668472 acostadas aos autos, contêm cláusula expressa indicando que a operação é realizada com "Repasse de Recursos Externos", nos termos da Resolução no 3.844/2010 do Conselho Monetário Nacional, sendo os valores estipulados em moeda estrangeira (Euro).

Essa distinção é fundamental, pois o Crédito Rural típico, sujeito às normas de securitização e alongamento compulsório (Súmula 298/STJ), é aquele fomentado com recursos controlados ou subsidiados pelo Governo Federal, visando proteger a produção nacional. Já as operações com recursos externos ou livres possuem natureza comercial distinta, onde a instituição financeira capta recursos no exterior para repassar ao tomador, assumindo riscos cambiais e de mercado.

Portanto, não é possível impor a aplicação do MCR para os fins pretendidos pelo apelante – renegociação do débito, uma vez que o financiamento não foi formalizado com recursos financeiros do Tesouro Nacional.

Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão analisou e rejeitou a tese por ele apresentada, concluindo que operações com recursos externos não se submetem ao regime de alongamento compulsório previsto na Súmula 298/STJ.

O embargante alega que laudos técnicos e documentos oficiais não foram analisados, configurando cerceamento de defesa.

No entanto, a questão probatória é secundária diante da questão jurídica principal: a natureza da operação contratada.

Ainda que comprovada a frustração de safra, tal circunstância não gera, por si só, o direito ao alongamento quando a operação é realizada com recursos externos, não sujeitos ao regime do crédito rural subsidiado.

Assim, a análise detalhada da prova da frustração de safra seria irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o direito ao alongamento não se aplica ao caso concreto em razão da natureza jurídica da operação.

Não há cerceamento de defesa quando a questão jurídica é resolvida por fundamento de direito que prescinde da análise aprofundada de determinada prova.

O embargante sustenta que o acórdão adotou interpretação meramente formal, sem considerar princípios contratuais.

Todavia, o acórdão fundamentou-se em critérios jurídicos objetivos: a natureza da operação, a legislação específica aplicável (Resolução CMN 3.844/2010) e a jurisprudência consolidada (Súmula 298/STJ e Tema 28/STJ).

A aplicação de princípios gerais não pode sobrepor-se à natureza contratual específica da operação com recursos externos, devidamente regulamentada por normas do Conselho Monetário Nacional.

Ademais, a função social do contrato e a boa-fé objetiva não autorizam a desconsideração das regras contratuais livremente pactuadas, especialmente quando não demonstrada abusividade ou ilegalidade nas cláusulas.

A fundamentação jurídica adotada é suficiente e adequada ao caso concreto.

O embargante alega que não houve análise específica dos encargos contratuais e da mora.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão:

"
No mais, o apelante pretende a aplicação do Decreto-Lei 167/67 ao caso.

A Lei no 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural no Brasil, define em seu art. 2o que esse tipo de operação consiste no fornecimento de recursos financeiros, por entidades públicas ou instituições privadas, aos produtores rurais ou suas cooperativas, destinados exclusivamente à realização de atividades vinculadas aos objetivos legalmente previstos.

O crédito rural é regulado pelo Conselho Monetário Nacional, a quem compete editar normas operacionais, cuja fiscalização incumbe ao Banco Central do Brasil (
arts
. 4o e 5o da referida Lei). Suas finalidades compreendem operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização (art. 9o), sendo os recursos oriundos de diversas fontes, como depósitos à vista, poupança rural, Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), recursos do BNDES, fundos constitucionais e recursos próprios das instituições financeiras (Banco Central do Brasil – acesso em 12.11.2025:
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/creditorural
).

Do mesmo modo, tratando-se de cédula de crédito bancário, capitalizada com recursos do exterior, não se vislumbra possível aplicar as normas relacionadas ao crédito rural do Decreto-Lei 167/67, como os juros de mora em 1% ao mês e remuneratórios de 12% ao ano.

Inexistindo clausulas no período de normalidade declaradas abusivas, inviável afastar a mora debendi (Tema 28 do STJ).

O Tribunal aplicou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28), segundo o qual a mora não pode ser afastada quando não demonstrada abusividade nas cláusulas contratuais.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026